Tribunal: STF
Processo: Rcl 92783
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Eva Vilma Saleme contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Praia Grande/SP, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.
A reclamante alega, em síntese, que

“A imputação acusatória encontra-se substancialmente fundada em provas digitais, decorrentes da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos durante investigação policial.
Tais elementos informativos foram apresentados nos autos por meio de relatórios periciais derivados de procedimentos de extração e processamento de dados digitais realizados em 3 momentos distintos, por diferentes agentes estatais e mediante a utilização de ferramentas forenses diversas.
Contudo, a defesa jamais teve acesso à integralidade dos arquivos digitais que deram origem a esses relatórios.
Diante desta situação, em 1 de dezembro de 2025, a defesa requereu ao Juízo de origem o acesso integral ao acervo digital que fundamenta a acusação, afim de certificar a integridade do material probatório, para que então se possibilite o exercício do contraditório técnico sobre esses laudos apresentados.”

Argumenta que “o acesso da defesa aos elementos de prova já documentados constitui direito fundamental vinculado ao exercício da ampla defesa.”
Discorre que a defesa teve acesso somente a partes do material investigativo, o que impede a verificação da autenticidade e integridade das provas.
Requer, ao fim,

“O recebimento da presente Reclamação Constitucional, para que seja concedida medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito. 
No mérito, a total procedência da Reclamação, sendo determinado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP que assegure o direito à defesa e ao acesso integral ao acervo digital utilizado na investigação, incluindo arquivos brutos e metadatos, sob pena de nulidade das provas produzidas com base em tais elementos.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 
“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)
O reclamante alega não ter conseguido acessar os elementos de prova já documentados nos autos do processo acima citado, fato esse que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função para rebater acusações. Tal interdição, supostamente, violaria frontalmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF, o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório.
Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte:

“Trata-se de novo requerimento formulado pela Defesa da corré Eva Vilma Saleme (fls. 648/650), no qual pleiteia a certificação da integralidade do acervo digital e de eventual omissão de arquivos brutos (metadados) que subsidiaram a denúncia, invocando a Súmula Vinculante nº 14 e a Resolução nº 408 do CNJ. 
O Ministério Público manifestou-se às fls. 653, reiterando os termos da cota de fls. 627, no sentido de que o direito da ré em impugnar o laudo pericial (fls. 464/522) encontra-se fulminado pela preclusão.
Decido. 
O pleito defensivo não comporta acolhimento. 
Conforme já fundamentado na decisão de fls. 629/630, a Defesa foi regularmente intimada em 27/06/2024 para se manifestar sobre a prova pericial e os elementos digitais que a instruem, mas quedou-se inerte, operando-se a preclusão temporal. 
O novo pedido de "certificação de acervo" nada mais é do que uma tentativa de reabrir discussão sobre a validade e a integralidade da prova pericial técnica, matéria que já foi objeto de decisão judicial irrecorrida. A segurança jurídica e o rito processual não permitem a renovação perene de faculdades processuais não exercidas no momento oportuno. 
Note-se que a decisão anterior foi clara ao consignar que a impugnação apresentada muitos meses após o prazo legal é intempestiva e não seria apreciada. Dessa forma, admitir o pedido de certificação detalhada de arquivos brutos e diretórios, nesta fase, afrontaria a decisão preclusiva já exarada.
Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de fls. 648/650, mantendo a decisão de fls. 629/630 por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento já designada.” (e-doc. 3)

Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada  negativa de acesso, mas tão somente a “tentativa de reabrir discussão sobre a validade e a integralidade da prova pericial técnica”, já que a parte não se manifestou no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão temporal. 
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogados aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que o pedido da parte encontra-se fulminado pela preclusão.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente